Tribunal: TJPA
Processo: 0809811-13.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809811-13.2025.8.14.0000

PACIENTE: MARCELO LUCAS DE LACERDA CUNHA

IMPETRADO: 4ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

CONSTITUCIONAL E PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO PELO USO DE ARMA DE FOGO EM CONCURSO DE AGENTES. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. INOCORRÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS, IRRELEVANTES. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
A impetração se insurge contra a decisão do MM. Juízo da 4ª Vara Criminal de Ananindeua/Pa, que converteu o Auto de Prisão em flagrante em prisão preventiva.

II. Questão em discussão

2.
A defesa sustenta:

2.1.
Constrangimento ilegal em decorrência de fundamentação genérica e inidônea. Condições pessoais favoráveis. Medidas cautelares diversas da prisão suficientes

III. Razões de decidir

3.
Decreto preventivo fundamentado em elementos concretos que denotam a gravidade do suposto crime de roubo qualificado pelo uso de arma de fogo em concurso de agentes.
Modus operandi
que demonstra periculosidade relevante. Prática do crime mesmo já respondendo a outra ação penal por crime da mesma natureza. Insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

IV
. Dispositivo e Tese

4.
Habeas corpus
conhecido e, no mérito, denegado. Inexistência de ilegalidade a ser sanada por meio do
mandamus
.

Tese de Julgamento:
ilegalidade não demonstrada.

Dispositivos relevantes: CPP, art. 312. Súmula nº 8/TJPA

Julgados relevantes:

STJ - AgRg no HC: 909001 SP 2024/0148262-7, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 07/05/2024, T5 - QUINTA TURMA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
CONHECER
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito,
DENEGAR A ORDEM
, por ausência de ilegalidade, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2025.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Desembargador(a)
_____________
.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO 0809811-13.2025.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PACIENTE: MARCELO LUCAS DE LACERDA CUNHA

IMPETRANTE: ANDRÉ LIMA SOUSA, OAB/CE 32.709

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA/PA

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO com pedido de liminar
impetrado dia 19.05.2025 por André Lima Sousa
,
OAB/CE 32.709
,
em favor do paciente
Marcelo Lucas de Lacerda,
apontando como autoridade coatora o
JUIZ DE DIREITO DA 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA,
nos autos do processo nº
0811001-90.2025.8.14.0006.

O impetrante informa que pende sobre o paciente a acusação da prática do crime de roubo qualificado, nos termos do art. 157, §2º, II, do CP, sendo preso em flagrante no dia 17.05.2025, APF homologado e convertido em Prisão Preventiva em 18.05.2025.

A defesa informa que o paciente é pessoa de bem, sem ligação com o crime, sempre trabalhou de CTPS assinada, residência fixa e família constituída.

Além dos predicados favoráveis, alega que a medida constritiva padece de fundamentação concreta e carece dos requisitos insculpidos no art. 312 do CPP.

Com base nos argumentos acima, pretende a concessão liminar da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente e, subsidiariamente, sua confirmação com substituição por medidas cautelares diversas da prisão, conforme previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, em consonância com a Recomendação nº 62 do CNJ e jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Após sorteio, o presente
mandamus
foi distribuído a essa relatoria que, em análise inicial (id 19.05.2025), indeferiu o pedido liminar (id 26895944).

Prestadas as informações pela autoridade coatora na data de 22/05/2025, conforme Id 27036035, os autos foram remetidos para parecer do Órgão Ministerial, o qual se manifestou em 09.06.2025 pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Em sede de
Habeas Corpus
o impetrante alega que a prisão preventiva foi decretada com arrimo em fundamentação genérica, portanto, inidônea, representando plena antecipação de pena sem que haja ao menos certeza quanto à culpabilidade do paciente, ferindo, portanto, o princípio da presunção de inocência.

Da leitura do caderno processual e diante das informações do Juízo impetrado, adianto que não assiste razão ao impetrante, pelos vastos motivos que a seguir exponho.

De início, observo que a prisão em flagrante atendeu aos requisitos exigidos pelos arts. 304 e 306, do Código de Processo Penal, foi devidamente comunicada pela autoridade policial, homologada e imediatamente convertida em prisão preventiva durante a audiência de custódia ocorrida dia 18.05.2025.

Em consulta ao processo de origem via PJe, constato que o Inquérito Policial já foi concluído e encaminhado ao Juízo de origem. A denúncia foi oferecida em 23.05.2025, recebida e determinada sua citação em 28.05.2025.

O pedido de revogação da prisão preventiva foi indeferido pelo juiz primevo em 18/06/2025 .

Em 16/07/2025 foi designada
audiência de instrução e julgamento para
31 de julho de 2025,
quando então o magistrado deliberou
pela juntada de antecedentes atualizados, vistas às
partes para apresentação de memoriais finais e, após, conclusão dos autos para sentença,
ou seja, o processo segue sua marcha processual regularmente.

Nos termos da doutrina majoritária, a prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública, na instrução processual e aplicação da lei penal poderá ser decretada sempre que dados concretos demonstrarem o risco que o agente, em liberdade, pode representar à sociedade, razão pela qual transcrevo trecho da decisão
a quo
:

O mencionado Paciente foi preso em flagrante delito na data de 17.05.2025, juntamente com um outro indivíduo, pela prática do delito tipificado no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal, sendo que em 18.05.2025, por ocasião da sua audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva por restar configurado um dos requisitos autorizadores dessa custódia cautelar concernente a garantia da ordem pública (art. 312, do CPP),
eis que ele, em princípio, agiu em concurso de agentes durante a prática do crime, além de ameaçar as vítima com uma arma de fogo para subtrair seus pertences, além de responder a outra ação penal nesta Comarca pela mesma modalidade delituosa
.
(grifei)

A decisão que decretou a prisão preventiva do ora paciente fundamentou-se na garantia da ordem pública, haja vista a periculosidade evidenciada pelas circunstâncias em que o crime foi cometido, consubstanciado em suposto roubo qualificado pelo uso de arma de fogo e em concurso de agentes.

Durante a decisão que converteu o APF em prisão preventiva, o juízo monocrático destacou que há indícios de autoria prementes nos autos e prova da materialidade delitiva, e ainda ressaltou as evidências de potencial possibilidade de reiteração, considerando a certidão de antecedentes criminais que demonstra a prática do crime de roubo mesmo já respondendo a outra ação penal por crime da mesma natureza, o que já demonstra a inviabilidade de aplicação de medidas alternativas diversas da prisão.

Verifico que o crime em apuração possui pena máxima em abstrato superior a 04 (quatro) anos. Além disso, constato, ainda, pelo menos 02 (duas) das condições previstas no art. 312 do CPP:
a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal
.

Concluo que a custódia cautelar está plenamente justificada pela gravidade em concreto da conduta e a necessidade de prevenir a reprodução de fatos semelhantes e, ainda, acautelar o meio social, evitando a sensação de impunidade e de insegurança na comunidade, destacando-se a Certidão de antecedentes criminais apresentado pela autoridade inquinada coatora (ID 27036036).

Neste sentido, segue jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. NEGATIVA DE AUTORIA. REEXAME DE PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A a tese de que o agravante não teria participado do crime de roubo não pode ser apreciado na via do habeas corpus, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do mandamus, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória. 2. Com efeito, segundo o STF, "não se admite no habeas corpus a análise aprofundada de fatos e provas, a fim de se verificar a inocência do Paciente" (HC n. 115.116/RJ, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 16/09/2014, DJe 17/11/2014). 3. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 4.
A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista (i) a gravidade concreta da conduta imputada ao agravante, acusado de participar de roubo a carga de caminhão, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo e restrição da liberdade da vítima; e (ii) o risco efetivo de reiteração delitiva, pois o réu responde a outra ação penal pela suposta prática do crime de tráfico de drogas.
5. A propósito, "
A gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva
" (HC 212647 AgR, Relator Ministro ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 05/12/2022, DJe 10/01/2023). 6.
Além disso, "como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência ou até mesmo outras ações penais ou inquéritos em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública
" (RHC n. 156.048/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 18/02/2022). 7.
Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.
8. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. 9. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 909001 SP 2024/0148262-7, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 07/05/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/05/2024)

Por fim, “possuir condições pessoais favoráveis”, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, nos termos do entendimento
firmado pela
Súmula 8 do TJPA
[1]
, diante de outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizam fartamente a decretação da medida extrema.

Também não haveria espaço para a substituição da prisão preventiva por cautelar diversa (art. 319 do CPP), visto que tal dispositivo contempla, tão somente, a possibilidade da concessão da benesse se as circunstâncias concretas assim recomendarem, o que não ocorre no presente caso.

Ante o exposto, de acordo com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, VOTO PELO CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO DA ORDEM, para manter a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

datado e assinado eletronicamente.

Pedro Pinheiro Sotero

Desembargador
Relator

[1]

As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Belém, 19/08/2025